Tribunal: TJES
Processo: 5022344-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022344-47.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA
APELADO: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022344-47.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO AOCP

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE DE IDADE. QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. TEMA 646/STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jheymes Hainer Ferreira Silva contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial e a Recurso Extraordinário. O ato impugnado fundamentou o indeferimento na sistemática da repercussão geral, ante a aplicação do Tema 646 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta a existência de distinção fática (distinguishing) sob o argumento de que a natureza artística e técnica das funções de Oficial Músico afasta o rigor físico exigido em cargos operacionais, tornando desarrazoada a limitação etária de 28 anos estabelecida pela Lei Estadual nº 3.196/1978.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que negou seguimento aos recursos constitucionais com base na tese fixada no Tema 646/STF, bem como aferir a legitimidade da limitação etária para o ingresso no Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 646 (ARE 678.112 RG), fixou a tese de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público encontra legitimidade quando a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido justifica a medida.

A condição de militar pressupõe prontidão e higidez física compatíveis com os princípios da hierarquia e da disciplina, independentemente da especialidade técnica exercida pelo servidor na corporação.

A Lei Estadual nº 3.196/1978 ampara legalmente a exigência etária para o ingresso na carreira militar estadual.

A pretensão de diferenciar as funções de "militar músico" das de "militar operacional" para fins de isenção do limite etário legal esbarra na discricionariedade técnica da Administração Pública, chancelada pela legislação de regência e pela jurisprudência da Suprema Corte.

A manutenção da negativa de seguimento observa as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, dada a perfeita subsunção do caso à sistemática da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 1.030 do CPC; Lei Estadual nº 3.196/1978.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 678.112 RG (Tema 646/STF).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022344-47.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO AOCP

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno (id 18681906) interposto por JHEYMES HAINER FERREIRA SILVA contra a decisão monocrática (id 18206721) que, no exercício do juízo de prelibação, negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário interpostos pelo agravante, com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 646 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais (id 18681906), o agravante sustenta, em síntese, a existência de distinguishing, ao argumento de que as atribuições do cargo de Oficial Músico possuem natureza artística e técnica, prescindindo do rigor físico inerente aos cargos operacionais da Polícia Militar, o que tornaria desarrazoada a limitação etária de 28 anos prevista no edital.

O Instituto AOCP apresentou contrarrazões (id 19383540).

A controvérsia cinge-se ao acerto da decisão monocrática que negou seguimento aos recursos constitucionais, por colisão da pretensão recursal com a tese fixada no Tema 646 do STF.

Ao pacificar a matéria no ARE 678.112 RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
"

No caso em exame, a limitação etária de 28 anos para ingresso no Quadro de Oficiais Músicos da PMES encontra amparo na Lei Estadual nº 3.196/1978. O acórdão recorrido, ao examinar a legalidade do certame, assentou que a condição de militar pressupõe prontidão e higidez física compatíveis com os princípios da hierarquia e da disciplina da corporação, independentemente da especialidade técnica desempenhada pelo servidor.

Nesse contexto, a irresignação do agravante não configura distinguishing apto a afastar a incidência do precedente vinculante. A pretensão de diferenciar o militar músico do militar operacional para fins de isenção do limite etário legal esbarra na discricionariedade técnica da Administração Pública, chancelada pela legislação de regência e pelo próprio Tema 646 do STF, que condiciona a legitimidade da restrição etária à natureza das atribuições do cargo, requisito devidamente observado no caso concreto.

Constatada a perfeita subsunção do caso à sistemática da repercussão geral, impõe-se a manutenção da negativa de seguimento, nos termos do art. 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.